Tribunal: TJMT
Processo: 1014630-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014630-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADO(S):
EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012275-23.2021.8.11.0041, proposta em face de EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR, que, segundo a agravante, “houve o deferimento da liminar de busca e apreensão. Entretanto, o Excelentíssimo Magistrado “a quo” não deixou de modo expresso que os valores a serem pagos em prazo de purgação da mora devem vir a ser atualizados, bem como quanto o reconhecimento da consolidação da posse após o prazo da purga da mora” (sic).
A recorrente alega que é “impossível conformar-se com tal decisório, que proferido ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante, culminando com a agressão à própria lei” (sic).
Discorre que “deferida a liminar para apreensão do veículo, sendo esse retomado, não sendo observado o prazo legal para purga da mora pelo Agravado, a posse e propriedade do veículo deve ser consolidada desde logo no patrimônio do credor-fiduciário, isto porque não foi paga a dívida no prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da liminar, ficando o Agravante autorizado a DISPOR da coisa como bem lhe prouver” (sic).
Afirma que “deve ser reformada a r. decisão, sendo deferida a consolidação da posse do bem, ante a ausência da purga da mora no prazo legal.” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo recursal “ao presente caso para que seja devidamente cumprida a liminar de Busca e Apreensão” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 98058952).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se a agravante preenche os requisitos previstos no art. 995 do CPC, para concessão do efeito suspensivo buscado.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida vindicada.
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato garantido por alienação fiduciária, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise do pleito inicial:
“(...) Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito.
Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA RENAULT, MODELO SANDERO STW 16HP, CHASSI 93YBSR86KDJ436284, PLACA OBH6198, RENAVAM 00485102994, COR PRATA, ANO 12/13, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.
Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias.
3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. (...)” (Id. 53727790 - autos de origem).
Pela leitura do decisum, observa-se que não há perigo de dano se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento do recurso pela Câmara. Tanto que nem a própria recorrente em suas razões, fez questão de indicar quais seriam os prejuízos que adviriam se não concedido o efeito suspensivo buscado.
De mais a mais, verifica-se que em análise aos embargos declaratórios opostos pela recorrente, quando da alegação de vícios no decisum acima, o togado singular fundamentou:
“(...) Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas, a purgação da mora deve ser feita no valor apresentado pelo credor na inicial, ou seja, no valor dado à causa.
Quanto a segunda alegação do embargante, entendo que a referida decisão foi clara ao determinar a citação para a purgação da mora, consoante a nova redação dos §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04 (...).” (Id. 97946985).
Nesse contexto, não foi possível vislumbrar qualquer irregularidade/ilegalidade de pronto aferível, até porque o momento é de apenas uma análise sumária da questão, onde é feita um exame superficial no que diz respeito ao acerto/desacerto da decisão verberada.
Ademais, o d. Magistrado citou o dispositivo legal sobre a matéria. Transcrevo-o:
“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
§ 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).”
É assente o entendimento de que "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
Portanto, também não restou demonstrada a probabilidade do direito perseguido, uma vez que, prima facie, a decisão recorrida mostra-se devidamente fundamentada na atual legislação.
Com estas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora